Tribunal: TJMT
Processo: 1006921-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006921-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO PARRA DA MATTA - CPF: 626.744.041-91 (AGRAVANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), NELSON DA MATTA - CPF: 286.638.888-72 (AGRAVANTE), HELIO DOMINGOS - CPF: 209.138.009-10 (AGRAVADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (AGRAVANTE), ROSA MOREIRA DOMINGOS - CPF: 363.057.661-34 (AGRAVADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (AGRAVADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (AGRAVADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), ROSINEIA DA MATTA SOUTO - CPF: 329.592.901-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RIOLANDO CORREA SOUTO FILHO - CPF: 327.969.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006921-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO PARRA DA MATTA, NELSON DA MATTA, FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO

AGRAVADO: HELIO DOMINGOS, ROSA MOREIRA DOMINGOS, TOBIAS PIVA, FERNANDO DO NASCIMENTO MELO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES – EXCLUSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecido o excesso de Execução e não a nulidade da dívida, é consequência lógica do parcial provimento dos Embargos a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma equitativa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006921-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO PARRA DA MATTA e outros

AGRAVADOS: ROSA MOREIRA DOMINGOS e outros

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1006921-77.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que, em Embargos à Execução, indeferiu a inversão da sucumbência

sob o fundamento de que os embargados decaíram de parte mínima do pedido, somente quanto à não incidência de juros.

Os agravantes alegam que, ajuizada a Execução, ingressaram com os respectivos Embargos, julgados improcedentes, porém, a Apelação foi parcialmente provida e reconhecido o excesso de execução, pois não poderiam incidir juros e correção monetária por se tratar de entrega de coisa incerta.

Sustentam que, transitada em julgado a sentença, os agravados deram início ao seu cumprimento a fim de receberem os honorários sucumbenciais.

Aduzem que o agravado (Hélio) postulava mais do que tinha direito, o que motivou a oposição dos Embargos, sendo imperiosa a inversão da sucumbência diante do provimento parcial.

Afirmam que, com a reforma parcial da sentença, o débito reduziu para quase a metade do valor inicial buscado, portanto não cabe arguir que se cuida de quantia ínfima, já que, com a atualização, a diferença é de R$1.073.328,08.

Efeito suspensivo deferido (id 37963516 – pág. 01/02).

Contraminuta no id 43388962 – pág. 01/08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006921-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO PARRA DA MATTA, NELSON DA MATTA, FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO

AGRAVADO: HELIO DOMINGOS, ROSA MOREIRA DOMINGOS, TOBIAS PIVA, FERNANDO DO NASCIMENTO MELO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravados ajuizaram Execução de Título Extrajudicial - Contrato de Parceria Pecuária (250 vacas e 125 bezerros) -, e os agravantes opuseram Embargos do Devedor, julgados improcedentes. Contudo, interposta Apelação, a sentença foi parcialmente modificada para excluir os juros e a correção monetária. Confira-se a ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA - CERCEAMENTO DEDEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA - ENTREGA DOS ANIMAIS NÃO CONTESTADA EM TEMPO - PRIMEIRA PARCELA PAGA -
INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INVIABILIDADE - EXCESSO NA EXECUÇÃO VERIFICADO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(...)

Tratando-se de obrigação de entregar coisa incerta, estabelecida em contrato de parceria pecuária e correspondente a determinada quantidade de gado, não incidem juros de mora nem correção monetária.”

Apesar disso, os agravados ingressaram com Cumprimento de Sentença visando o recebimento dos honorários de sucumbência (10% do
quantum
dado à lide).

Um dos agravantes (Felipe de Oliveira Alexandrino), em causa própria, requereu a inversão dessa verba a seu favor, em razão do acórdão

proferido na Apelação, porém foi indeferida sob o fundamento de decaimento mínimo dos embargados.

Se foi reconhecido o excesso de Execução
e não a nulidade da dívida, é consequência lógica do
parcial provimento dos Embargos
a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma equitativa.

Logo, não houve sucumbência mínima dos embargantes e tampouco em derrota total para autorizar a inversão desse ônus.

Assim, em observância ao artigo 86,
caput,
do CPC, cada parte deve arcar com a verba honorária de 5% do montante atribuído à demanda.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE -SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do que estabelece o art. 86 do CPC/15, o acolhimento de apenas parte dos pedidos apresentados nos embargos à execução opostos faculta a distribuição igualitária dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca configurada.
(TJ-MG - AC: 10642150012911001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 24/01/2019, Data de Publicação: 28/01/2019)

E diferentemente do que assinalam os agravantes, é inaplicável o entendimento do STJ no REsp 1336882/MA - “
o ônus sucumbencial deve ser distribuído tendo como parâmetro o pedido de execução e o pedido dos embargos, examinando-se, a partir daí, o decaimento de cada parte.”
Isso porque não se trata de execução de quantia certa
.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar que a verba honorária definida nos Embargos à Execução em 10% sobre o valor da causa seja distribuída por igual - 50% para os embargantes e 50% para os embargados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020